Tribunal: TJSP
Processo: 1012192-52.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Passageiras impedidas de embarcar na aeronave. Necessidade de comprar novos bilhetes de regresso ao país. Sentença. Parcial procedência. Apelação da TAM. Preliminar de carência de ação. Ilegitimidade afastada. Sistema de 'code share' reconhecido. Empresa brasileira que responde solidariamente com a empresa americana pelos danos causados às

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Passageiras impedidas de embarcar na aeronave. Necessidade de comprar novos bilhetes de regresso ao país. Sentença. Parcial procedência. Apelação da TAM. Preliminar de carência de ação. Ilegitimidade afastada. Sistema de 'code share' reconhecido. Empresa brasileira que responde solidariamente com a empresa americana pelos danos causados às consumidoras. Legitimidade caracterizada. Julgado do TJDF. Convenção de Montreal inaplicável ao caso. Não se cuida de extravio de malas. Cuida-se de ofensa às passageiras impedidas de realizar a viagem de retorno, necessitando adquirir novas passagens em outra companhia. Recurso desprovido. Apelação da American Airlines. Passageiras impedidas de viajarem. Ônus de adquirirem novas passagens. Orientação que não foi feita quando do despacho das malas pela funcionária da ré. Providência não tomada quando da viagem de ida. Providência só tomada quando do regresso das autoras. Medidas troantes quando do embarque. Funcionário que rasga os bilhetes das autoras. Medidas drásticas desnecessárias. Inexistência de culpa das vítimas. Conduta reprovável dos funcionários da ré. Ofensa à dignidade das consumidoras caracterizada. Recurso desprovido. Pleito alternativo das recorrentes para redução do valor indenizatório. Impossibilidade. Valores bem ponderados. Possibilidade de elevação deles caso houvesse apelação das autoras. Honorários recursais elevados. Sentença mantida. Recursos desprovidos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1012192-52.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado TAM LINHAS AÉREAS S/A, é apelada/apelante
AMERICAN AIRLINES INCORPORATION, Apelados PAULA LOPES FERREIRA e
PATRICIA CERDEIRA CARRERA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 2/9
VOTO N.: 42589
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1012192-52.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A
APELADOS: PAULA LOPES FERREIRA E PATRICIA
CERDEIRA CARRERA
APELADO/APELANTE: AMERICAN AIRLINES
INCORPORATION
Ação de indenização por danos material e
moral. Passageiras impedidas de embarcar
na aeronave. Necessidade de comprar
novos bilhetes de regresso ao país.
Sentença. Parcial procedência. Apelação
da TAM. Preliminar de carência de ação.
Ilegitimidade afastada. Sistema de 'code
share' reconhecido. Empresa brasileira
que
responde
solidariamente
com
a
empresa americana pelos danos causados
às
consumidoras.
Legitimidade
caracterizada.
Julgado
do
TJDF.
Convenção de Montreal inaplicável ao caso.
Não se cuida de extravio de malas. Cuida-
se de ofensa às passageiras impedidas de
realizar a viagem de retorno, necessitando
adquirir
novas
passagens
em
outra
companhia. Recurso desprovido. Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 3/9
da American Airlines. Passageiras impedidas de viajarem. Ônus de
adquirirem novas passagens. Orientação
que não foi feita quando do despacho das
malas pela funcionária da ré. Providência
não tomada quando da viagem de ida.
Providência só tomada quando do regresso
das autoras. Medidas troantes quando do
embarque.
Funcionário
que
rasga
os
bilhetes das autoras. Medidas drásticas
desnecessárias. Inexistência de culpa das
vítimas.
Conduta
reprovável
dos
funcionários da ré. Ofensa à dignidade das
consumidoras caracterizada. Recurso desprovido. Pleito alternativo das recorrentes para redução do valor indenizatório. Impossibilidade. Valores
bem ponderados. Possibilidade de elevação
deles caso houvesse apelação das autoras.
Honorários recursais elevados. Sentença
mantida. Recursos desprovidos
O d.juiz sentenciante de Primeiro grau julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por
danos material e moral, ajuizada por Paula Lopes
Ferreira e Patrícia Cerdeira Carrera, contra a TAM
Linhas Aéreas S/A e American Airlines, por entender
que houve responsabilidade objetiva com a ofensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 4/9
imposta
às
passageiras,
condenando
as
rés
ao
ressarcimento das autoras com os desembolsos feitos
com as passagens aéreas e a reparação por dano moral
(fls. 266/280). Apelaram as empresas aéreas. A TAM
deduz preliminar de carência de ação por ilegitimidade
de parte. No mérito, argumenta dever ser aplicada ao
caso a convenção de Montreal, que não teve responsabilidade com os fatos ocorridos sob a supervisão da American Airlines. Reclama a
improcedência da ação. Alternativamente pede a redução
do valor indenizatório (fls. 283/304). A American
Airlines defende ter havido culpa exclusiva das autoras,
não podendo ser responsabilizada pelos fatos ocorridos.
Requer, ao final, a improcedência da ação e,
alternativamente, a redução da indenização arbitrada em
Primeiro grau (fls. 306/319). Contrarrazões oferecidas,
em seguida (fls. 325/331).
É o relatório.
A r.sentença recorrida, apesar dos recursos das
rés, é preservada, integralmente.
De pronto, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
da TAM eis que a necessidade dela integrar o polo
passivo
está
muito
bem
delineada
pelo
d.juiz
sentenciante. São suas essas palavras:
“Por fim, consigno que conforme preleciona o
artigo 25 do Código Consumerista, “havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta e nas
seções
anteriores”,
sendo,
portanto,
solidária
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 5/9
condenação, vez que nenhuma das requeridas prestou
assistência às autoras a fim de sanar o problema.
Ademais, tal questão já foi decidida quando do
saneamento do feito, tendo a requerida Tam atuado
como intermediadora da relação das autoras com a
correquerida American” (fls. 279).
Do saneador constou que:
“Afasto a preliminar de carência da ação por
ausência de legitimidade passiva aventada pela ré TAM
Linhas Aéreas S/A. Não há que se falar em ilegitimidade
da requerida. Numa primeira ordem de consideração, a
empresa requerida atuou como intermediadora da
relação da autora com a segunda requerida. Portanto,
tendo a corré figurado como participante efetiva na
cadeia de fornecedores, correta a sua manutenção no
polo passivo” (fls. 226).
Sendo “Incontroversa a relação de consumo
estabelecida entre os passageiros e as empresas de
transporte aéreo”, vem sendo entendido que as
“empresas aéreas contratadas pelo sistema 'code share'
respondem solidariamente por danos causados aos
passageiros (art. 25, CDC), diante da responsabilidade
entre todos os participantes da cadeia de produção do
serviço contratado, pouco importando quem tenha dado
causa ao evento que inibiu os passageiros de efetuarem a
viagem contratada” (cf. TJDF e Territórios, processo n.
0711335-10.2017.8.07.0001,
3a
Turma
Cível,
rel.
Gilberto Pereira de Oliveira, j. 30/05/2018, DJe de
06;08;18);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 6/9
A
legitimidade,
por
essa
ótica,
está
bem
sustentada, cabendo à TAM responder solidariament4e
com a American Airlines pela indenização fixada em
sentença.
A convenção de Montreal foi observada na
sentença como incidente sobre o caso.
Todavia, não está em discussão o extravio de
malas.
O que vem destacado nos autos são as atitudes
nada protocolares dos funcionários da American Airlines,
chegando um deles a rasgar as passagens das autoras
(fls.03)..
Afronta total, insuportável e insuperável.
De mais a mais, não se considerou a fala de que
uma delas, por sofrer de depressão, teria que seguir em
viagem com os remédios próprios para controlar
problema de saúde.
Agiram os funcionários da empresa aérea sem
nenhum grau de profissionalismo.
E as duas autoras, impedidas de viajarem naquela
aeronave, viram-se obrigadas a adquirir novos bilhetes
para retornarem ao Brasil.
Esse gasto não está previsto na convenção aludida.
Mesmo que estivesse, o ressarcimento teria que ser no
mesmo valor do desembolso.
Portanto, sem razão a TAM quando se apega a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 7/9
diploma legal que não resolve a questão dos autos.
Quanto à ofensa moral, que a transportadora
aérea diz não existir, pode-se dizer que o argumento de
que se utiliza serve como mero exercício de defesa, eis
que as autoras sofreram grave agressão psicológica, não
se podendo ignorar o estado de saúde de uma delas, que
padece, infelizmente, de depressão.
Pode-se dizer o mesmo em relação à defesa do
dano material. A TAM se coloca na situação de que não
deu causa ao sinistro. Deu. E isso ficou demonstrado
acima, sem necessidade de se repetir o argumento de
existência de responsabilidade solidária das empresas
rés para efetuarem a indenização das autoras.
Por esse enfoque, o recurso da TAM, parte
inconformada, é desprovido.
A American Airlines pretende a modificação do
decidido em Primeiro grau.
Porém, suas razões não vingam.
Primeiro, porque não tomou medida cautelar
quando do despacha das malas das autoras. Essa era a
hora que cabia à funcionária da empresa alertar as
autoras de que deveriam despachar, também, as malas
de mão. Nada se disse.
Segundo, tomou providência, posteriormente, que
não tomou, anteriormente, quando da ide das autoras
para o exterior. O mesmo critério, portanto, é o que
deveria ter sido utilizado quando do regresso delas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 8/9
Terceiro,
as
medidas
tomadas
quando
do
embarque foram troantes, a exibirem falta de preparo
no atendimento a clientes.
Quarto, o funcionário que rasgou os bilhetes de
embarque das passageiras agiu de modo policialesco, com
severa ofensa ao direito das consumidoras de que
deveriam ter sido alertadas, com educação, em momento
oportuno, ou seja, quando do despacho das malas.
E, por último, porque impuseram a elas, autoras,
medidas drásticas, impedindo-as de pegar os remédios
imprescindíveis para que uma delas fizesse a viagem de
volta ao país, com tranquilidade, com a certeza de que
teria à mão os remédios para estabilizar o seu estado
espiritual e psicológico. Não houve piedade, porém.
E
mais:
exigiram
que
comprassem
outras
passagens.
A situação agravou-se ante a situação de
desamparo, de desconforto, de insegurança, pois as
empresas nada fizeram para reduzir o estado emocional
em que as autoras passaram a se encontrar.
E, sem nenhum amparo das empresas rés, viram-se
obrigadas a comprar passagem de volta da empresa
Avianca.
Não agiram as autoras com culpa. Ao contrário,
foram vítimas de situação criada culposamente por
funcionários da empresa aérea, descuidados de preparo
profissional para o trato de público.
A
dignidade
das
autoras
sofreu
ofensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1012192-52.2017.8.26.0001 SÃO PAULO 9/9
insofismável e que precisava ser reparada, como o foi. E
tão bem, que as próprias recorridas não se insurgiram
contra o decreto judicial, atacado somente pelas rés.
A tese de modificação da sentença, pretendida
pela empresa americana, é, por esse conteúdo, afastada.
Ambas as rés formularam pedido alternativo.
Todavia, não é possível reduzir o que está bem
arbitrado, cujos valores, se apelo houvesse das autoras,
poderiam ser elevados, ainda, mais.
Vencidas
as
recorrentes,
responderão
elas,
também solidariamente, pelos honorários recursais que
ficam elevados de 10% para 20% sobre o valor
atualizado da condenação em danos moral e material, em
favor do advogado das autoras, de acordo com o disposto
nos §§ 2o e 11, do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
das rés TAM e American Airlines.

Virgílio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica